Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato com devolução de valores pagos.
2. Reconhecida a incidência do CDC, as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de prestação do serviço colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados, regendo-se eventual direito à reparação pelos termos da responsabilidade objetiva, não sendo necessária a análise da culpa.
3. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
4. Se a parte autora tinha a possibilidade de alterar o pedido sem o consentimento da parte contrária para reduzir o montante a ser restituído, mas não o fez, deve arcar com o ônus da sucumbência em relação à improcedência desta parte da ação em homenagem ao princípio da causalidade.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.
.